Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REVISÃO CONTRATUAL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. A apuração de irregularidade nos cálculos das parcelas do contrato firmado entre as partes é questão que deve ser apurada mediante a adequada instrução processual, ressaltando-se que o laudo contábil que subsidia o pedido revisional foi produzido unilateralmente, devendo ser submetido ao pleno contraditório.
2. “[...] a discussão sobre a abusividade do contrato firmado, por demandar análise sobre a fórmula utilizada para atualização da dívida e sobre a existência de anatocismo, exige inevitável formação do contraditório e dilação probatória. (Acórdão 1080252, 07128975720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018).
3. Recurso conhecido e não provido.